Tribunal: TJSP
Processo: 0002199-97.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA, ADQUIRIU MERCADORIAS DE SABIDA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA, ADQUIRIU MERCADORIAS DE SABIDA PROCEDÊNCIA ILÍCITA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA SUCINTA DA DEFESA E EVIDENCIADO O DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA, INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPARO, FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002199-97.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOSELIM
GOMES GUIMARÃES JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616 -Voto no 20246
2
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616
Apelante: Joselim Gomes Guimarães Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 20246
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) –
RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM
ARRIMO NA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
FORMA CULPOSA.
DESCABIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS
PELO ACERVO PROBATÓRIO
RÉU QUE, NO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA, ADQUIRIU
MERCADORIAS DE SABIDA PROCEDÊNCIA ILÍCITA,
INFIRMANDO-SE A NEGATIVA SUCINTA DA DEFESA E
EVIDENCIADO O DOLO CONDENAÇÃO MANTIDA,
INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE
REPARO, FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO E
DEFERIDA
A
BENESSE
DA
SUBSTITUIÇÃO

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 189/203) proferida pela MM
Juíza de Direito Dra. Erica Marcelina Cruz, ora parte integrante deste,
acrescenta-se que JOSELIM GOMES GUIMARÃES JÚNIOR foi
condenado, por incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal, às penas
de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a reprimenda corporal
por restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, nos moldes definidos pelo Juízo das
Execuções.
Apelou a Defesa. Em suma, sustenta que a prova dos autos
não basta para uma condenação, ressaltando o desconhecimento, pelo
réu, da ilicitude da coisa, além da falta de demonstração de dolo direto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616 -Voto no 20246
3
Postula assim a absolvição e deduz pleito subsidiário de
desclassificação para o crime culposo (fls. 224/228).
Bem processado o recurso com contrarrazões (fls. 234/235),
subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 246/249), vindo conclusos a esta Relatora.
É o relatório.
O julgado não merece reparos, cumprindo breve relato e
alguma digressão.
Contra o réu pesou a acusação, no caso, de que no dia 05 de
outubro de 2017, em condições de tempo e local descritas, teria ele
recebido, em proveito próprio, ocultando depois, 167 (cento e sessenta e
sete) caixas de esmaltes da marca Impala, totalizando 12.024 (doze mil
e vinte e quatro) unidades, pertencente à Impala Cosméticos, e 79
(setenta e nove) caixas de produtos variados da Casa Granado,
totalizando 5.688 (cinco mil e seiscentos e oitenta e oito) unidades,
pertencente à Casa Granado, sabedor de sua origem criminosa.
A materialidade é inequívoca, como se vê dos boletins de
ocorrência, do auto de exibição, apreensão e entrega, nem se olvidando
o inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido o réu se disse
representante comercial e admitiu a aquisição das mercadorias sem a
nota fiscal, tomando depois conhecimento da prisão do fornecedor.
Alegou depois desconhecer a ilicitude da coisa embora tivesse pago
preço menor que o mercado.
Os policiais ouvidos em audiência corroboraram a narrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616 -Voto no 20246
4
acusatória, ambos a afirmar que durante a investigação de um roubo de
carga, chegaram às lojas que tinham adquirido os produtos, e depois
identificaram o réu como sendo o fornecedor. Ele, por sua vez guardava
parte do lote da carga roubada em local próximo da residência.
As vítimas do roubo de carga confirmaram a ilicitude das
mercadorias, e as testemunhas de defesa ouvidas não conheciam os
fatos, limitando-se a ressaltar a idoneidade pretérita do acusado como
representante comercial.
Anotando-se a inerente credibilidade dos agentes da lei, sendo
vedado arguir suspeição ou parcialidade deles que resultasse, apenas, da
sua condição funcional (HC no 321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 1.10.2015), restou assim ausente a boa-fé e
evidenciado o dolo de agir, até porque, como ressabido, a ciência da
origem criminosa da coisa se extrai indiretamente das circunstâncias do
fato e da conduta do agente.
Como é ressabido, no crime de receptação a ciência da
origem criminosa da coisa é extraída indiretamente das circunstâncias
que envolvem o fato e da conduta do agente (Apel. no
0079972-59.2006.8.26.0050, rel. Oliveira Passos, j. em 15.12.2010;
Apel. no 0028170-33.2009.8.26.0562, rel. Edison Brandão, j. em
5.11.2013).
E como bem consignou a MM Juíza, o réu se disse experiente
na atividade de representação comercial, sendo pouco crível que
adquirisse mercadorias em grande quantidade sem ao menos exigir nota
fiscal, descabendo afirmar desconhecia a origem espúria dos bens.
Na hipótese da receptação prevista no caput do artigo 180 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616 -Voto no 20246
5
Código Penal há a exigência de que o agente saiba da origem
criminosa da coisa; mas na receptação qualificada, a exigência legal é
a de que o agente deva saber da procedência delituosa da coisa. Na
lição de Júlio Mirabete sobre a forma qualificada do ilícito, “basta para
a sua caracterização que o agente, em decorrência das circunstâncias
do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da
res adquirida, recebida etc. E se não agiu na certeza, ao menos tinha
ele dúvida a respeito dessa circunstância” (in Código Penal
Interpretado, São Paulo, Atlas, 2a ed., 2001, p. 1369). No mesmo
sentido, aliás, a jurisprudência deste e. Tribunal (Apel. no
0041263-66.2017.8.26.0050, rel. Camilo Léllis, j. em 11.9.2018) e,
inclusive, do e. STJ (Ag no REsp n. 1.713.524/DF, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 31.8.2020).
Aliás, à Defesa cabia demonstrar a idoneidade e a licitude da
transação, do que não se cuidou. E a melhor interpretação do artigo 156
do Código de Processo Penal exige que o réu comprove a alegação de
desconhecer a origem ilícita do bem em delito de receptação (HC no
421.829/MG, rel. Mina Maria Thereza Assis Moura, j. em 19.6.2018;
AgReg no AREsp no 1.142.873/PB, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
4.12.2017).
O acervo da prova não pode ser visto como insuficiente e
justificava a condenação, descabida a absolvição seja a que título for e
nem se admitindo desclassificação para a forma culposa.
No tocante à dosagem, vê-se que em consonância com o
critério trifásico (art. 68 do CP) a pena base ficou no piso, em 3 anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002199-97.2017.8.26.0616 -Voto no 20246
6
reclusão mais 10 dias-multa, sem agravantes e não podendo a admissão
dos fatos, aqui, beneficiar mais ainda o acusado, ausente previsão legal
autorizadora e lembrada a construção jurisprudencial Súmula 231 do
STJ).
Ausentes causas modificadoras, as reprimendas ficaram
definitivas, a reputar-se como adequada a sanção para o alcance de suas
finalidades.
O regime inicial escolhido, aqui, foi o aberto, e deferiu-se
ainda a benesse da substituição da pena corporal por restritivas de
direito, não havendo qualquer severidade injustificada.
Fica o registro de decisões no sentido de que a receptação é
matriz dos crimes contra o patrimônio, por isso que incompatível, em
tese, com a substituição (Apel. no 0015682-02.2009.8.26.0609, rel.
Souza Nery, j. em 30.10.2014). Mas recurso da Acusação não houve e
nada se pode deliberar a respeito.
Condenação acertada e penas bem dosadas em consonância
com o regramento aplicável. Nada mais poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora